Tribunal: STF
Processo: RHC 183930
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Maycon do Nascimento e Diego dos Santos da Silva contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 545.671, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
O caso
    2. O recorrente Maycon do Nascimento foi condenado à pena de um ano e dois dias de reclusão e o recorrente Diego dos Santos da Silva foi condenado à pena de um ano de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal.
    3. A apelação interposta pela defesa no Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi desprovida:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURADA A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RES FURTIVA QUE ALCANÇA 58% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para “reconhecer, em favor do embargante Diego dos Santos Silva, o benefício do furto privilegiado, reduzindo sua pena para 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 5 dias-multa, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por limitação de fim de semana”:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ADUZIDA OMISSÃO INDIRETA. MATÉRIAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO NÃO ANALISADAS. MANIFESTAÇÃO PRETÉRITA DO STJ PELA APRECIAÇÃO DAS TESES. RESSALVA PESSOAL DO RELATOR. ANÁLISE QUE SE MOSTRA RECOMENDÁVEL. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE. REALIZAÇÃO DE AUTO DE VERIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO LOCAL DO DELITO. FOTOGRAFIAS RETIRADAS NA DATA DOS FATOS QUE DEMONSTRAM O ARROMBAMENTO. CONFISSÃO DOS ACUSADOS. ELEMENTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA SUPRIR A FALTA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO NO PONTO. POSTULADO O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO RELATIVAMENTE AO RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE QUALIFICADORAS DE NATUREZA SUBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. REDUÇÃO DA PENA PELA METADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE. CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS”. 
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 545.671, Relator o Ministro Nefi Cordeiro, denegado em 3.12.2019.
    O agravo regimental interposto foi desprovido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL INDIRETO. PROVA IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A realização de exame pericial indireto, como no caso dos autos, que foi realizado por meio de Auto de Verificação e Descrição do Local do Delito, assinado pelo Delegado de Polícia Civil e pelo Agente de Polícia responsável, no qual foram juntadas fotografias da porta de vidro do estabelecimento, em que é possível verificar que a parte inferior havia sido quebrada, constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo. 2. Restou devidamente justificada a escolha de resposta penal diversa da pena pecuniária, pela hipossuficiência financeira do agente. 3. Agravo regimental improvido”. 
    5. Esse é o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam que, “no julgamento dos embargos de declaração, optou por afastar a pena mais benéfica ao Paciente DIEGO – vale dizer, a aplicação exclusiva da pena de multa, com exclusão da pena privativa de liberdade, em razão da incidência do § 2.º do art. 155 do Código Penal – para determinar a minoração da pena de reclusão no patamar de 1/2, valendo-se de argumentação manifestamente ilegal: invocou, para afastar a pena mais branda de multa exclusiva, o fato de o PACIENTE ser pobre” (fl. 3, doc. 3).
    Sustentam que “pobreza não é argumento legítimo para agravar a punição de qualquer cidadão” (fl. 5, doc. 3).
     Este o teor dos pedidos:
    “a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem para que, reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC e confirmado pelo STJ, suspenda todos os efeitos da condenação, com efeitos imediatos no cumprimento da pena, até julgamento final do writ; 
    b) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão para o fim de APLICAR exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena privativa de liberdade) ao Paciente DIEGO, em razão do disposto no § 2.º do art. 155 do Código Penal. 
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    O recorrente Diego dos Santos da Silva foi condenado pela prática do delito de furto privilegiado, qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas.
    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a aplicação exclusiva da pena de multa com os seguintes fundamentos:
    “O embargante pugnou pela aplicação exclusiva da pena de multa, contudo, em razão da condição de hipossuficiência do acusado que, na audiência de instrução declarou estar desempregado (fl. 125), entende-se haver possibilidade concreta de descumprimento da pena, não se mostrando a mais adequada à hipótese. 
    A diminuição da reprimenda, portanto, mostra-se mais oportuna. Assim, a pena, fixada em 1 ano de reclusão, deve ser reduzida no patamar de 1/2, levando-se em conta que a res furtiva apresenta valor considerável (R$ 516,00) e que a vítima ainda arcou com o prejuízo decorrente do arrombamento. 
    Dito isso, fixa-se a pena do acusado em 6 meses de reclusão e 5 dias-multa, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, qual seja, limitação de fim de semana, nos termos do art. 43, III, do CP. 
    Justifica-se a alteração, pois o art. 46 do Código Penal veda a substituição por prestação de serviços à comunidade às penas de até 6 meses. 
    Ademais, dentre as hipóteses restantes, a limitação de fim de semana terá maior repercussão pedagógica e repressiva, fazendo cumprir os objetivos da pena” (fl. 279).
    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nestes termos:
    “Com efeito, nota-se que a não aplicação exclusiva de pena de multa foi baseada na condição de hipossuficiência do acusado que, na audiência de instrução declarou estar desempregado (fl. 125), entende-se haver possibilidade concreta de descumprimento da pena, não se mostrando a mais adequada à hipótese. 
    Dessa forma, a não aplicação somente da pena de multa encontra-se devidamente justificada”.
    A decisão objeto deste recurso harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 2. In casu, os pacientes Israel e Tarciana foram condenados, respectivamente, às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da prática do crime previsto no artigo 171, § 3º, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 178.213-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 170.532-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    7. Ademais, cumpre salientar que a pena imposta ao recorrente foi somente uma restritiva de direitos, de limitação de fins de semana, que, como assentou o Tribunal de Santa Catarina, “terá maior repercussão pedagógica e repressiva, fazendo cumprir os objetivos da pena”, devidamente adequada à gravidade do caso concreto.
    8. É de se anotar que a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus. Vejam-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.285-AgR, Relator o Minstro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.11.2018).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As particularidades do caso concreto apurado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, sublinhando que se procedeu ao devido exame das provas coligidas nos autos, constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação do agravante, ainda mais porque considerados os pontos arguidos pela defesa. 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.676-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    10. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora